Tribunal: TJDFT
Processo: 0722417-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por AURINEIDE BEZERRA RIBEIRO DE AZEVEDO em face da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em suas razões (id 12295211), afirma que a decisão atacada padece do vício de contradição diante da existência de comandos distintos sobre o deferimento ou não do pedido de efeito suspensivo. Aponta a adoção de premissa de fato equivocada. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição, bem como para conceder efeitos infringentes e indeferir o pedido de efeito suspensivo. É o relatório do necessário. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do novo Código de Processo Civil - NCPC, os embargos de declaração prestam-se para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. No caso em apreço, assiste parcial razão ao agravante. A despeito da construção da fundamentação apontar para o deferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pelo Distrito Federal e do dispositivo determinar o sobrestamento da demanda em consonância com os motivos expostos, foi inserido indevidamente um parágrafo ao final apontando suposto indeferimento do pleito. Para estancar dúvidas, merece ser decotada a aludida frase. Em relação ao suposto erro de fato, trata-se de irresignação da parte, que se assim persistir deverá ser aviada em recurso próprio, tendo em vista que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando a natureza da suscitada contradição permitir, o que não ocorre no presente feito. Não servem assim os embargos para produzir efeito modificativo do julgado, tampouco é esse recurso meio hábil ao reexame da causa. Pelos motivos declinados, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para sanar a contradição e registrar que o dispositivo da decisão de id 12037958 deve conter exclusivamente o seguinte parágrafo: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido em caráter liminar para determinar a suspensão do cumprimento de sentença no que tange à exigibilidade dos honorários advocatícios fixados no feito de conhecimento (sem, por conseguinte, influir nos demais aspectos processuais do feito) até o julgamento colegiado. Comunique-se o d. juízo singular. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. “ Considerando que já foram apresentadas contrarrazões ao recurso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator